Tribunal: TJMT
Processo: 8015219-95.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8015219-95.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATIA FARES DIB - CPF: 823.960.431-53 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (RECORRIDO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8015219-95.2018.8.11.0003

Origem:

Segundo juizado especial cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

KATIA FARES DIB

Recorrido(s):

LEANDRO MORAES FERREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA.
Existindo dívida fundada em cheques, pouco importa se está ou não prescrito, restando ao autor a verificação do prazo de até 02 anos após a data da apresentação dos cheques para aviar ação de enriquecimento sem causa descrita no art. 61 da Lei 7357/85 ou se preferir o prazo de 05 (cinco) anos da causa de prescrição do art. 206, § 5º do CC, não sendo de obrigação o caminho da ação monitória, só pelo fato do cheque ser prescrito, de onde, em sede de análise ao magistrado cabe analisar os fatos e não o nome da ação, dentro do brocardo:
“naha mihi factum dabo tibe ius”
. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ANTE A AUSÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR – REJEITADA.
A causa de pedir da ação é justamente os cheques que a embasam, cabendo a partir daí as discussões que derivarem do pagamento ou não dos valores, de onde, tal preliminar resta a ser rejeitada por ser totalmente indevida. Preliminar Rejeitada.
PRELIMINAR DE VÍCIO DAS CÁRTULAS – REJEITADA.
Eventual excesso de valores das cártulas, por si só não impõe a desconsideração de suas existências, cabendo, no muito, ao magistrado verificar eventual excesso ou pagamento, porém, o empréstimo ocorreu, com a alegação de que já foi pago, sendo também mérito da demanda, de onde deve ser rejeitada a presente preliminar. Preliminar rejeitada.
NO MÉRITO – PROVAS CONDUZEM A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
Se com as provas dos autos, sejam documentais, como os áudios, conduzem ao pagamento da dívida, outro não é o caminho de improcedência da demanda de cobrança dos cheques apresentados na ação.
APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC – APLICADO AO CASO.
Ante conclusão de que os cheques estão pagos, outro não é caminho a não ser a aplicação do art. 940 do CC, que determina o pagamento em dobro do valor que se cobra de forma indevida, exatamente como no presente feito, com a cobrança de valores tidos como pagos, ante as provas dos autos.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA.
Incorre em litigância de má-fé aquele que se enquadre na dicção das hipóteses do art. 80 e seus incisos c/c art. 81 ambos do CPC, cabendo ao magistrado aplicar a multa em favor do prejudicado, no caso a reclamada / recorrente.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado contra a sentença que condenou a reclamada / recorrente ao pagamento dos valores de R$ 14.427,00 com os acréscimos de atualização monetária e juros de mora, aduzindo a recorrente preliminares: a)Incompetência dos Juizados Especiais – inadequação do procedimento eleito para cobrar cheque prescrito; b)Inépcia da inicial pela ausência de causa de pedir; c)Vício de Origem das Cártulas e no mérito aduz que as cártulas já foram pagas, de acordo com as provas dos autos, sendo o autor / recorrido agiota, juntando conversas de telefone com o mesmo entre outras provas, pugnando pela improcedência da ação e acolhimento do seu pedido contraposto para condenar o recorrido ao pagamento em dobro do que estava lhe cobrando, nos moldes do art. 940 do CC, bem como, aplicada a pena de litigância de má-fé contra o recorrido.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença e ainda para que seja condenada a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, ante as assertivas proferidas por esta em sede de defesa, repetindo pedido já formalizado na sua peça de impugnação à contestação.

Era o relatório mínimo à compreensão do tema em tela.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de se adentrar no mérito da demanda cabe ao magistrado rebater as preliminares trazidas em sede de recurso, sendo elas:

a) Incompetência dos Juizados Especiais para se cobrar cheque prescrito
– Tal assertiva deve ser rejeitada de imediato, nada tem a ver uma coisa com a outra. O fato do cheque estar prescrito, porém dentro do prazo de dois anos após o prazo para sua apresentação, dá, inclusive direito de se propor a ação de enriquecimento sem causa, que é a mesma coisa que ação de cobrança, porém, sem se discutir
causa debendi,
nos moldes do art. 61 da Lei 7357/85, de onde, ainda resta ao autor a possibilidade de aviar a chamada ação de cobrança dentro do prazo prescricional comum de 05 (cinco) anos, nos moldes do art. 206, §5º do CC, sem maiores dificuldades.

A ação monitória quando pretendida sua utilização é para quando existem indícios, de onde aqui existem dois cheques, que são muito mais que indícios, portanto, escorreita a ação proposta, pouco importando o nome que se dê à mesma, como se observa de “ação reclamatória”, cabendo ao magistrado analisar os fatos e não nome de ação, aplicando-se o princípio do “
naha mihi factum dabo tibe ius”
, sem maiores dificuldades. Portanto rejeitada a preliminar.

b) Inépcia da inicial por não ter causa de pedir
– também deve ser rejeitada pelo fato de que a causa de pedir se lastreia nos dois cheques apresentados para a cobrança na ação, agora se estão pagou ou não, independente dos motivos que se alega, aí é outra questão. Portanto, também rejeitada a preliminar.

c) Vício de origem das cártulas
– A presente preliminar também deve ser rejeitada pelo fato de que, toda a matéria de vício, é mérito da demanda. Ademais, quanto ao empréstimo, a recorrente / reclamada
não nega a sua existência
, apenas traz como assertiva de que já pago, o que, não retira a devida apresentação das cártulas para eventual cobrança. Outra coisa importante a se destacar é que, o fato de eventualmente ter sido origem de agiotagem, isto por si só não retira a dívida do empréstimo realizado, com a sua atualização mínima e juros mínimos. A agiotagem, no mínimo garante o principal, sem que tal macule a dívida em si mesmo, como pretende. De onde, a assertiva da recorrente não tem o condão de extinguir a demanda sem resolução do mérito, como pretende, sendo exatamente o mérito da demanda, de onde, como tal será analisado em momento oportuno, no decorrer da presente decisão.

Registro que, infelizmente os advogados tem a mania de alegar várias preliminares ao vento, o que, em verdade deve ser melhor refletido, apenas demandando tempo de análise, tempo indevido, quando poderia estar decidindo o mérito de verdade do assunto em tela.

A preliminar quando alegada deve ser forte, com certeza e com o fim de sequer permitir a análise do mérito da demanda, portanto, não é qualquer assertiva superficial que tem o condão de “matar a lide no nascedouro”, até porque se convola em medida drástica, e com a cautela devida deve ser analisada.

Feitos os esclarecimentos dos autos, passo à análise do mérito.

De início observo a impropriedade do autor / recorrido, de onde, o mesmo aportou aos autos com pedido contraposto em sede de
impugnação à contestação, sendo momento inoportuno e indevido para pedido contraposto, de onde a ideia do pedido contraposto é para o reclamado fazer pedido, dentro do que se propôs na exordial, com o objetivo de se economizar lides intermináveis sobre o mesmo tema, porém, a partir do momento em que se aporta o pedido contraposto em sede de impugnação à contestação, este não é o meio adequado, pois aqui se alterou a causa de pedir inicial, que somente poderia ter sido alterada até antes da citação da parte reclamada, o que não aconteceu.

E, para piorar ainda mais tal façanha, observa-se que, a sentença não concedeu o dano moral, e, ao invés do autor recorrer, na tentativa impossível de reverter tal pretensão, como alhures já delineado, simplesmente atravessa peça de contrarrazões com pedido de dano moral, sendo que, se o mesmo não estava satisfeito que aviasse recurso, de onde, as contrarrazões de recurso são palco
apenas para rebatimento das pretensões de recurso e não para a parte que não recorreu faça pedidos, à semelhança de recurso adesivo, numa mescla inexistente de possibilidade na legislação dos Juizados Especiais, de onde, tal pleito em sede de contrarrazões fica INDEFERIDO, ante a impossibilidade jurídica do pleito, que diga-se de passagem desde a madrugadora peça de impugnação à contestação.

Passando ao que se interessa no feito, calha ainda o registro de que ação tomou caminho confuso em primeiro grau, ora se marcando audiência de instrução e ora entendendo pela sua desnecessidade, com o julgamento antecipado da lide, tendo como pano de fundo, a alegação de pagamento ou não por parte da reclamada / recorrente da dívida que está sendo cobrada.

Porém, em sede de recurso inexiste qualquer alegação de cerceamento de defesa, de onde, cabe ao magistrado a verificação acerca das provas que existem nos autos, a permitirem o julgamento, com a segurança que se deseja.

Pois bem.

Apesar do reclamante / recorrido alegar a todo o tempo que não pratica agiotagem, isto se mostrou demonstrado nos autos, de onde, se observa pela conversa que o mesmo teve com a reclamada / recorrente , segundo a gravação do ID n° 126916655, onde ambos conversam sobre a dívida, existindo ainda um outro negócio a envolver outro empréstimo, no valor de R$ 30.000,00, onde a recorrente estaria, com pouco tempo, com a dívida acima de R$ 90.000,00, segundo os cálculos do recorrido, bem como, tal assertiva ainda se corrobora pela análise dos documentos encartados aos autos, principalmente no ID n°

126916655 onde a recorrente conversa com a pessoa representante do recorrido, onde ambos conversam sobre a dívida da NOTA PROMISSÓRIA que estaria em R$ 90.000,00, de onde, curiosamente existe, como anunciado na contestação uma procuração dada para em garantia o autor passar ao seu nome um imóvel em nome da autora no ID n° 126916652, derivado do empréstimo de R$ 30.000,00 que ela mostra ter sido efetivado nos autos, em sua conta corrente, conforme de comprova no mesmo ID, bastando a rolagem.

A gravação do ID n° 126916655 existe a conversa entre a recorrente e representante do autor, de onde efetivam tratativas de juros de 2%, parcelamento dos R$ 90.000,00, de onde estaria tudo englobado, para finalizar com a presente ação e as dívidas oriundas de outras formas de negócio.

Ou seja, a questão da agiotagem se mostra bem clara nos autos, porém, registro que eventuais outras dívidas não fazem parte da presente decisão, não sendo aqui o palco para eventuais discussões acerca das mesmas, sendo apenas mencionado como elemento a dar suporte a dinâmica da decisão, como sua fundamentação.

Registro ainda que a gravação do ID n° 126916655 (do representante do autor), BEM COMO, do próprio autor em conversa com a reclamada do ID 126916655, AMBAS NÃO SOFRERAM QUALQUER IMPUGNAÇÃO, TORNANDO-SE PROVAS INCONTROVERSAS DOS AUTOS, A DAR SUPORTE DE SUA UTLIZAÇÃO IRRESTRITA.

Inexiste impugnação dos conteúdos e muito menos da veracidade das vozes, portanto, incontroversas neste momento, anotando ainda que a única reclamação que se tem e se coloca a dúvida é em relação ao texto de “
WhatsApp”
travado entre autora e o terceiro Diogo, que teria sido a pessoa que fez o pagamento direto ao autor, segundo alegação da autora, sendo esta a única insurgência.

A eventual folha corrida do autor, por si só não tem o condão de afastar eventuais empréstimos feitos pelo mesmo, como pretendeu a autora, sendo que, apenas eventual excesso de cobrança dos empréstimos é que seriam objeto de análise pelo Poder Judiciário, mas nunca eventual invalidade da dívida em si mesmo, como pretendeu a reclamada em sua peça de contestação, assunto já tratado anteriormente, inclusive.

Mas o que importa nos autos é saber se a dívida dos dois cheques dos autos está paga ou não.

E, para isso, me socorro da gravação realizada e encartada no ID n° 126916655, em conversa travada entre o recorrido e a recorrente, de onde, ambos começam a conversa em tom ameno e o mesmo vai subindo, de onde, importante reparar que, no minuto 04:21 até 04:45 da conversa, se observa que o autor, após questionado pela reclamada do motivo de estar cobrando os cheques que já estavam pagos, o mesmo diz que isso era pelo fato do valor da nota promissória que também tinha em seu poder estaria com o valor errado, e que se autora pagasse os R$ 90.000,00 todas as dívidas estariam encerradas.

Aproveito a oportunidade para reproduzir o trecho da conversa, acima mencionada:

“01:04 – KATIA-Eu quero entender o porquê você executou o cheque se o cheque está pago?

LEANDRO- Executei o cheque porque o valor da promissória não está certo.

....

02:00 – LEANDRO – Oh, você anda me devendo R$ 76.974,00 de mês 05. Seis, sete, oito, nove, dez, onze este mês. Faz as contas.

KATIA – E porque você executou o cheque?

LEANDRO – Rapaz, vou falar aí você paga de uma vez e esquece o cheque que eu cancelo lá.

...

02:28 – KATIA – Mas o cheque não tem nada a ver com isso Leandro.

LEADRO – Tem sim. O dia que você veio você não quis assinar a promissória que você me deve.

...

04:21-KATIA – Então porque você executou o cheque se você não vai cobrar o cheque?

LEANDRO – Porque o valor da promissória não está certo.”

Observa-se pelo diálogo acima, que, existia um outro negócio jurídico que não deu certo entre as partes a envolver uma promissória (que não faz parte dos autos), de onde a recorrente não quis assinar a promissória por não concordar com os valores apontados na mesma, e que por causa disso ele executou os cheques dos autos, de onde, nunca o mesmo disse que os cheques não foram pagos, pelo contrário, a todo o tempo o mesmo vincula os cheques em relação a uma promissória que a reclamada se recusou a assinar e que nada tem a ver com os cheques dos autos.

Fica ainda mais claro que, o autor se utiliza dos cheques que estavam em seu poder, mesmo após o pagamento, para fator de coerção para a reclamada pagar outra dívida que nada tinha a ver com os cheques dos autos, tanto que na gravação, a todo o tempo ele fala que se ela pagar a dívida da promissória está tudo encerrado e que cancela a execução, ou seja, a tese de que os cheques estão pagos só se reforça diante da conduta e rumo da conversa existente entre os envolvidos do feito.

A todo o tempo que a recorrente / reclamada afirmava que os cheques estavam pagos e questionava o motivo da execução, o mesmo nunca rechaçou tal assertiva, sendo que, pelo contrário, tentava vincular os cheques dos autos, como fator de vinculação a uma nota promissória que a recorrente não concordou em assinar atinente a outras dívidas que não são as dos cheques.

Esta foi a impressão que se retira por este magistrado, concluindo que os cheques dos autos estão pagos e não são passíveis de serem cobrados e / ou executados, sendo, como corolário a improcedência dos pleitos da exordial, devendo o autor entregar os cheques na secretaria do Juizado Especial de origem, para o resgate por parte da recorrente, a evitar que o mesmo venha, eventualmente cair em outras mãos, trazendo novos problemas à recorrente / reclamada.

Uma ação é julgada com a análise de vários elementos, à semelhança de um quebra-cabeça, que, na montagem do céu de uma paisagem, pode até faltar determinada peça ou determinadas peças, porém, esta ausência de peças não impede de ser devidamente visualizado o céu pertencente à paisagem do quebra-cabeça, exatamente como no presente caso.

DA APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC

Como a demanda foi julgada improcedente, calha agora a análise dos pedidos contrapostos feitos pela parte reclamada / recorrente em sede de contestação, de onde, diante da cobrança indevida a mesma invoca que, deve ser aplicado o art. 940 do CC.

Assim resta redigido o art. 940 do CC, senão vejamos:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

E, no caso dos autos o autor tentou cobrar da parte reclamada o valor da inicial no importe de R$ 17.932,84 (dezessete mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), sendo que, concluído pelo pagamento dos cheques dos autos, outro caminho não há ao magistrado que condenar o autor no pedido contraposto em pagar o reclamado / recorrente no importe já dobrado de R$ 35.865,68 (trinta e cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), com a atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, momento em que foi acionada judicialmente com a triangularização processual.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A parte reclamada / recorrente, desde a peça de contestação pugna pela condenação do autor nas penas da litigância de má-fé, de onde, com a conclusão de que o mesmo estaria a demandar por dívida já paga, outro não é o caminho a ser seguido, que senão acatar a tese de litigância de má-fé.

Outra não pode ser a conclusão de que, quem cobra da pessoa dívida paga, esta não age dentro da boa-fé que se exige nas relações interpessoais, na tentativa de galgar valores indevidos, com a chancela do Poder Judiciário, o que deve ser devidamente combatido.

Assim regra o art. 80, I, II, III do CPC:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

E, em minha ótica o autor se enquadra nas três possibilidades, pois tentou deduzir pretensão contra texto de lei, visto que a dívida inexistia, bem como, alterou a verdade dos fatos e ainda se utilizou do processo para fator de coerção de assunção de outra dívida, nos moldes pretendidos, bem como, para galgar valores de dívida considerada como paga.

O art. 81 do CPC, traz a seguinte redação:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Ou seja, o próprio CPC traz as regras para se considerar a litigância de má-fé, bem como, os limites de seu apenamento, de onde, ante os fatos narrados nos autos, arbitro a multa no patamar de 9,9% sobre o valor atualizado da causa, em favor da recorrente / reclamada.

Por derradeiro registro que, as impressões colhidas no presente feito a este se estendem, não englobando outras dívidas que não são parte do presente feito, que, em eventuais ações deverão tramitar dentro do contraditório e ampla defesa, inerentes a todos os processos judiciais.

ISTO POSTO,
conheço do recurso aviado, visto que presente os requisitos autorizadores para a admissibilidade e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a)
Julgar Improcedentes os pleitos iniciais em sua integralidade, obstando as cobranças dos cheques de números 000172 e 000201, em nome da reclamada / recorrente, tendo como beneficiário o autor da ação;

b)
Como corolário da improcedência, determino ainda ao autor / recorrido que entregue na secretaria do Juizado de origem os cheques objetos do presente feito, em nome da parte recorrente / reclamada de números: 000172 e 000201, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe aplicada multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, após o decurso do prazo, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo a Secretaria da TRU fazer a intimação pessoal do autor, para que não venha em momento posterior invocar a aplicação da Súmula 410 do STJ;

c)
Julgar procedente o pedido contraposto de condenação em dobro do valor indevidamente cobrado, nos moldes do art. 940 do CC, condenando o autor ao pagamento dos valores (já dobrados) de R$ 35.865,84 (trinta e cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), atualizados pelo INPC e ainda com juros de mora de 1% ao mês ambos a partir da citação válida, em favor da recorrente / reclamada;

d)
Condenar ainda o autor nas penas da litigância de má-fé, nos moldes do art. 81 do CPC, no patamar de 9,9% sobre o valor da causa atualizado pelo INPC a partir da data de sua distribuição;

Diante do resultado do julgamento do recurso, com o acolhimento integral dos pleitos recursais, no que tange do mérito da demanda, deixo de condenar a parte recorrente / reclamada ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

Porém, ante a conclusão de que o autor / recorrido agiu sob o manto da litigância de má-fé, neste momento, aplico o art. 55 da Lei 9099/1995, contra o mesmo e o condeno ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da pretensão recursal (declaratória de inexistência da dívida de R$ 17.932,84 atualizada pelo INPC a partir da data da distribuição da ação e condenatória de R$ 35.865,68, com as atualizações da presente decisão, sendo o valor dos honorários o percentual arbitrado com a soma das duas verbas, sendo este o valor da pretensão recursal reconhecida).

E, ainda, como consequência de ato de litigância de má-fé, registro que nos autos, até então o autor litigou sob o manto da gratuidade de justiça, pelo fato de que, em sede de ação em 1º grau a todos é conferida a gratuidade de justiça, em sede de Juizado Especial (o que, invariavelmente não concordo, mas a lei assim o diz), bem como, o mesmo não recorreu e apresentou apenas peça de contrarrazões, porém, com a declaração de que o mesmo agiu em ato de litigância de má-fé, nada obsta o afastamento de qualquer pretensão da gratuidade de justiça, de onde, o mesmo veio com tal tema no preâmbulo de sua peça de contrarrazões de recurso, porém, àqueles que litigam sob o manto da litigância de má-fé não podem ser agraciados com tal benefício legal, sob pena de servir de estímulo a condutas semelhantes, tanto do autor quanto de outras pessoas, em caso de não haver um apenamento profícuo a combater tal conduta, de onde, diante de tais fatos,
deixo de agraciar o recorrido / autor com o benefício da gratuidade de justiça, restando contra ele, as verbas de custas e honorários sem suspensão legal.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito -Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022